Tribunal: TJDFT
Processo: 0706823-31.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. INDEFERIMENTO. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Agravo Interno, com pedido de efeito suspensivo, visando a reforma da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão.
2. A questão posta em discussão consiste em examinar se o Agravante faz jus à concessão da gratuidade de justiça, diante dos elementos de prova constantes dos autos.
III. Razões de decidir.
3. O pedido de concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo interno para sobrestar os efeitos da decisão agravada que indeferiu a gratuidade de justiça requerida na petição inicial, para determinar o processamento da demanda sem a exigência do pagamento das custas, equivale à reconsideração do ato judicial recorrido. A possiblidade de isso ocorrer se verifica no juízo de retratação que é próprio desse recurso, de modo que há evidente confusão do efeito suspensivo concretamente com o juízo de retratação a ensejar o indeferimento do pleito.
4. Os benefícios da gratuidade de justiça têm previsão no art. 98 e seguintes, do CPC, que exigem para concessão a mera apresentação de declaração de pobreza pelo requerente. No entanto, a presunção prevista no § 3o do art. 99 do CPC, é relativa, por isso, pode ser impugnada pela parte adversa, nos termos do art. 100 do CPC, ou não ser acolhida pelo Juízo, mediante exame dos elementos probatórios constantes nos autos, nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da CF e do art. 99, § 2o, do CPC.
5. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, devendo a aferição ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira da parte requerente.
6. O valor indicado pelas pesquisas tradicionalmente feitas pelo DIEESE, corroborado normativamente na resolução da Defensoria Pública sobre a necessidade de assistência judiciária gratuita, se adequa à teleologia do entendimento do STJ sobre a preservação da vida digna por meio da proteção do valor de natureza alimentar para a provisão das necessidades básicas de uma família. Nesse sentido, o valor relativo ao mínimo existencial alimentar deve ser de cinco salários mínimos, atualmente correspondentes a R$ 7.590,00 (sete mil e quinhentos e noventa reais).
7. Diante dos parâmetros estabelecidos e da análise dos documentos juntados aos autos, bem como em acréscimo aos apontamentos realizados na decisão recorrida, é possível constatar que o Agravante não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça.
IV. Dispositivo e tese.
8. Agravo interno conhecido e desprovido. Sem honorários.
Tese de julgamento: “Ausente a demonstração por meio de provas idôneas da situação de vulnerabilidade econômica excepcional da Agravante, não se justifica o deferimento da gratuidade de justiça.”